Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU/TPL. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos à execução fiscal requerendo a exclusão das cobranças de IPTU e TPL relativa aos imóveis já alienados. 1.1. Sentença de improcedência. 1.2. Apelação do embargante requerendo a cassação ou a reforma da sentença. 1.3. O acórdão negou provimento ao apelo. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de contradições.
2. A fundamentação do acórdão foi clara em reconhecer a responsabilidade do embargante pelo pagamento do tributo, estando expressamente prevista no art. 3o do Decreto 28.445/2017. 2.1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002). 2.2. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.